Tribunal: STF
Processo: HC 66674
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AFASTAMENTO DE PREFEITO DO SEU CARGO. ALEGAÇÃO
DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR
ERRO JUDICIAL NO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA
ESSE AFASTAMENTO.
- ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, COM A RESSALVA CONSTANTE DO VOTO DO
RELATOR.